Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERMISSÃO DE USO. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE BEM PÚBLICO. BAIXA COMPLEXIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. O artigo 2o da Lei 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal conciliar e julgar as causas em que o valor for de até 60 (sessenta) salários-mínimos.

2. Além dos casos expressamente previstos, para aferição da tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não deve ser apreciado somente o critério de valor da causa, mas também se a matéria tratada não se enquadra nas hipóteses de vedação legal, bem como sua complexidade, inclusive a necessidade de realização de prova técnica para resolução da demanda, nos termos do artigo 3o da Lei n. 9.099/95.

3. O feito objetiva discutir o direito da autora em receber do poder público autorização para realizar suas atividades profissionais, ou seja, trata-se de pedido referente a permissão de uso, não enquadrando-se o pedido efetivamente ao imóvel que se discute.

4. A solução da lide demanda simples análise do preenchimento dos requisitos para expedição de autorização, matéria de baixa complexidade, sendo adequado, até por uma questão de melhor organização judiciária, o processamento desse tipo de ação no âmbito dos Juizados Fazendários, deixando para as Varas de Fazenda aquilo que realmente exige maior reflexão, um estudo mais aprofundado do juiz.

5. Conflito negativo conhecido e não provido. Competente o Juízo Suscitante.